Tribunal: TJSP
Processo: 2264868-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência recursal em face de decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos nas contas bancárias da agravada. Impenhorabilidade. Exegese do art. 833, X, do CPC. Entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade há de ser respeitada, inclusive com relação a valores aplicados em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência recursal em face de decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos nas contas bancárias da agravada. Impenhorabilidade. Exegese do art. 833, X, do CPC. Entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade há de ser respeitada, inclusive com relação a valores aplicados em CDB, RDB, fundos de investimento, guardados em papel-moeda ou em conta-corrente, em razão de interpretação extensiva. Desbloqueio, entretanto, que também se justifica à luz da impenhorabilidade de verba salarial, como ocorrido no caso em tela. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.